Tribunal: CARF
Processo: 10469.722720/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.722720/2011-47
ACÓRDÃO
2001-007.758 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEUZA BEZERRA SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos no processo judicial, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.758 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722720/2011-47
2
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, segue abaixo relatório feito pela DRJ até o momento da
impugnação:
“Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 28/04/2011, contra a
Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fl. 15/18), da qual o contribuinte
foi cientificado em 30/03/2011 (fl. 49), que apurou o crédito tributário de R$ 33.631,26, resultante
da revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF), exercício 2010, ano-calendário 2009.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento, foi
apurada a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça
Federal, no valor de R$ 78.242,51, tendo sido compensado na apuração do imposto devido o
respectivo Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 2.934,09. Constou ainda, na
Complementação da Descrição dos Fatos, o seguinte:
“Rendimentos recebidos por intermédio da Caixa Econômica Federal conforme DIRF. A
Contribuinte apresentou recibo de honorários advocatícios no valor de R$ 19.560,62.”
Alegou a Impugnante, em síntese, que:
- Os rendimentos originaram-se de ação revisional de benefício previdenciário, em cujos autos se
pronunciou o direito de a impugnante perceber o valor correspondente à diferença apurada entre
a quantia repassada pela União e a importância efetivamente devida sob a rubrica de pensão por
morte.
- Os rendimentos recebidos acumuladamente por virtude do pagamento a menor realizado pela
União devem submeter-se à tributação segundo as normas aplicáveis à época em que a renda
haveria de ter sido percebida. Logo, tomando em relevo que os rendimentos em tela não seriam
tributáveis, caso tivessem sido creditados no período devido, conclui-se que, igualmente, não
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.758 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722720/2011-47
3
podem sê-lo neste momento apenas porque foram percebidos acumuladamente com lastro em
decisão judicial.
- Os valores deveriam haver ingressado no patrimônio da Impugnante no interregno iniciado em
dezembro de 1991 e findo em dezembro de 1992. Na hipótese de que a impugnante houvesse
percebido os rendimentos dentro dos períodos em que os mesmos eram devidos, estes se
afigurariam abrangidos pela faixa de isenção. Cita-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
– STJ.
- Revelando a ilegalidade da tributação, posto ser ofensiva ao princípio da isonomia tributária,
tem-se que os pensionistas em mesma situação jurídica da impugnante, que perceberam os
valores de seus respectivos benefícios nos moldes legais, não padeceram da imposição tributária. A
exigência tributária afronta, igualmente, o princípio constitucional da capacidade contributiva,
considerando que o simples fato de o pagamento dos valores em atraso ocorrer em prestação
única não traduz aumento da capacidade econômica da contribuinte. Citam-se doutrinas de Roque
Carrazza e Hugo de Brito Machado.
- O contribuinte que recebe valores acumuladamente, em virtude de ação judicial, não expressa
maior capacidade contributiva que aqueles que o perceberam valores regularmente, mês a mês.
Dessa maneira, a exação afronta o princípio da igualdade, de vez que inflige ao primeiro, tributação
sensivelmente mais gravosa. Cita-se jurisprudência do STJ.
- A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, com espeque no art. 12-A, da Lei n° 7.713/88,
através da Instrução Normativa n° 1.127/2011, instituiu novel tratamento tributário para os
rendimentos recebidos acumuladamente, quando correspondentes a anos calendários anteriores
ao do recebimento, os quais serão tributados exclusivamente na forte, no mês do recebimento, em
separado das demais receitas percebidas no mês.”
Acórdão da DRJ julgou procedente o lançamento em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
O total dos rendimentos recebidos acumuladamente pela pessoa física, juntamente com juros e
atualização monetária, até 31 de dezembro de 2009, estão sujeitos à incidência do IRPF no mês do
recebimento ou crédito.
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Às fls. 69/90 é interposto recurso voluntário que reitera os termos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.758 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722720/2011-47
4
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação trabalhista - do
regime de tributação e da tributação dos juros moratórios aplicados na conta de liquidação
judicial.
A discussão ventilada no recurso voluntário é, basicamente, restrita à forma de
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente e a incidência de juros moratórios sobre
esses valores.
Em outras palavras, o litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, decorrentes de ações judiciais, no valor de R$ 78.242,51 – cuja tributação
ocorreu pelo regime de caixa, buscando, por meio do presente recurso, obter nova análise do
processado, no sentido da aplicação do regime de competência na apuração do imposto de renda
devido sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente.
Assim, passemos à análise do caso.
Pela leitura do relatório nota-se que a quantia tida como omitida foi decorrente do
recebimento de valores acumulados em razão de ação trabalhista relativo ao ano calendário de
2009. Assim, importante trazermos à baila discussão sobre a forma de tributação da importância
mencionada e a (im)possibilidade da incidência de juros moratórios.
O dispositivo legal que regulava o assunto era o Art. 12 da Lei 7.713/1998 segundo a
qual os rendimentos percebidos de forma acumulada deveriam ser tributados pelo chamado
regime de caixa, ou seja, o imposto incidiria no momento da sua efetiva percepção, com aplicação
da respectiva tabela mensal sobre o valor total auferido extemporaneamente.
Entretanto, tal lógica viola os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
por acarretar tributação mais elevada para os contribuintes que receberam os rendimentos a
destempo – isso porque caso os valores tivessem sido percebidos a tempo e modo estariam
sujeitos ao regime de competência – método contábil segundo o qual as receitas e despesas
devem ser tributadas no momento em que são geradas, independentemente do pagamento ou
recebimento do valor correspondente.
O assunto foi levado à apreciação do STJ por meio do RESP no 1.118.429/SP,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 351- sobre a forma de cálculo do IR sobre
benefícios previdenciários pagos em atraso e de forma acumulada. A tese fixada pelo Tribunal foi a
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.758 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722720/2011-47
5
seguinte: “O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança
de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente”.
O tema também foi apreciado pelo STF no bojo do RE 614.406/RS julgado sob a
sistemática da repercussão geral – Tema 368. O Supremo Tribunal Federal entendeu que nos casos
de rendimentos recebidos de forma acumulada deve ser aplicado o regime de competência. É ver
a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa
de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Importante salientar que a declaração de inconstitucionalidade reconhecida pelo
STF alcança a forma de tributação prevista no art. 12 da Lei no 7.713/1998, que se aplica aos
rendimentos acumulados percebidos até o ano-base de 2009. Os anos-base posteriores regem-se
pelo art. 12-A da mesma lei - introduzido pelo art. 44 da Lei no 12.350/2010, já modificado
pelo art. 2o Lei no 13.149/2015), que foi expressamente ressalvado da declaração de
inconstitucionalidade.
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu pela impossibilidade de incidência do Imposto de Renda
sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.758 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722720/2011-47
6
Assim sendo, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno
do CARF as decisões definitivas proferidas pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, são de
observância obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Deste modo, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladamente e ainda, ser excluído da base de cálculo a
parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo judicial,
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 100
DF CARF MF
Original